Tribunal: STF
Processo: ARE 1350349
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia/GO contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de ausência de indicação do dispositivo autorizativo, entre as hipóteses previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEI MUNICIPAL Nº 10.095/2017 DISPONDO SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA NOTURNA . INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Lei municipal elaborada mediante proposta parlamentar dispondo sobre a Política Municipal de Segurança Notura, por gerar despesas aos cofres públicos e implicar interferência na gestão administração municipal, é reservada à iniciativa legislativa constitucionalmente outorgada ao Chefe do Poder Executivo. 2. Tratando-se de vício insanável, a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 10.095/2017 é medida que se impõe. Ação direta de inconstitucionalidade, com julgamento de procedência do pedido. 



    O recorrente, forte na tese de que se trata de matéria exclusivamente de direito, aponta violação aos arts. 61, § 1º, e 84, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, (i) não há vicio formal de iniciativa; (ii) a Lei não implica aumento de despesa pública para sua execução. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim assinalou:



    Registre-se que embora a lei municipal em apreciação tenha criado regramento relevante do ponto de vista material, e editada a título colaborativo pelo Legislativo Municipal, visando o interesse público, não pode prevalecer diante da ofensa ao processo legislativo, por vício de iniciativa, induzindo à inconstitucionalidade formal da lei, em referência. 



    Veja-se que a Lei n. 10.095/2017 dispõe sobre matérias que geram despesas à municipalidade, por estar afetas ao funcionamento de órgão integrante de sua estrutura administrativa. Assim, à evidência, a iniciativa de lei versando sobre a matéria somente pode ser levada a efeito pelo Chefe do Poder Executivo, conforme prevê o artigo 77, incisos I e V, da Constituição do Estado de Goiás, in verbis: “Art. 77. Compete privativamente ao Prefeito: (…) I- exercer a direção superior da administração municipal; V- dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal;”. Acrescente-se que tal dispositivo foi reproduzido no art. 89, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Goiânia. 



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Nesse sentido: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.835/2001 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INADIMPLENTES NO SERASA, CADIN E SPC. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. INICIATIVA DA MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual as leis que versem sobre a organização administrativa do Estado, podendo a questão referente à organização e funcionamento da Administração Estadual, quando não importar aumento de despesa, ser regulamentada por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e e art. 84, VI, a da Constituição Federal). Inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa da lei ora atacada



    (ADI 2.857, ministro Joaquim Barbosa) 



    As matérias tradas na Lei n. 10.095/2017, do Município de Goiânia/GO, as quais geram despesas à municipalidade, se inserem no âmbito daquelas afetas à gestão administrativa a cargo do Chefe do Poder Executivo. Por essa razão, padecem, elas, de inconstitucionalidade formal. 



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás demandaria o exame de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator